Tribunal: TJBA
Processo: 8011598-67.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011598-67.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIDALVA DA SILVA SANTOS Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMBA. EDITAL SAEB 01/2012. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. QUESTÃO PENDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO EDITAL SAEB/01/2012 REGIÃO 03 – FEIRA DE SANTANA. CANDIDATA RECLASSIFICADA POR DECISÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO OBTIDA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOVAS VAGAS APTAS A ALCANÇAR SUA COLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Verifica-se que não há nos autos decisão acerca da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida, razão pela qual passo a analisá-la como questão pendente. É possível observar a sua condição de hipossuficiente que fundamenta o deferimento da Gratuidade de Justiça, especialmente em razão da natureza da causa, motivo pelo qual voto por deferir provisoriamente os benefícios da justiça gratuita. 2. A impetrante se inscreveu no certame de Edital SAEB/01/2012, tendo sido aprovada e classificada fora do número de vagas inicialmente oferecidas no certame para o cargo e região de sua opção, mais precisamente na classificação final de 335º, por força de decisão judicial em processo de nº 8005360-63.2017.8.05.0001, como assim se depreende dos autos. (Id.1199740) 3. A impetrante não teve êxito em comprovar a existência de contratações precárias em desfavor dos integrantes do cadastro de reserva. Isto porque não há prova documental na exordial de que surgiram novas vagas em quantidade suficiente que confira o direito de nomeação à candidata classificada na 335ª, em edital que previa a contratação de 35 (trinta e cinco) vagas para Policiais femininos na região de Feira de Santana. (Id.1199733 - Pág. 3) 4. Para a região da impetrante foram convocados para os exames pré-admissionais, as candidatas do cadastro de reserva classificadas ate a 101ª posição (através do DOE nº 21.656), dentre as quais já foram excluídas do certame 37 (trinta e sete) candidatas por serem consideradas inaptas/faltosas, distantes da candidata classificada na 335ª. (DOE de 05 e 12 /06/2015 - ID.1199730/1199731). 5. Ainda que a parte colacionasse aos autos documentação que comprove o surgimento de novas vagas e a preterição reclamada, como assim se intentou por meio de documentos de Id.8606950 a 8607286, tal fato superveniente esbarra na impossibilidade de dilação probatória em sede deste mandamus. 6. Segurança Denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011598-67.2018.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LUCIDALVA DA SILVA SANTOS e como Impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA e ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA EXCLUIR O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, em razão da ausência de direito líquido e certo a ser amparado por meio deste mandamus, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil; e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora .